Tribunal: TJMT
Processo: 1003799-81.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003799-81.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Multa de 10%]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXECUÇÃO DE MULTA DO PROCON – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL DA GARANTIA – OFERTA OCORRIDA ANTES DE EFETUADA A PENHORA NO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR NO PRAZO LEGAL – GARANTIA PARCIAL DO JUÍZO – POSSIBILIDADE - PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE DA CDA – NEGATIVA DE ACESSO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a garantia da dívida executada foi realizada antes de efetivada qualquer penhora na execução fiscal, passa a fluir desse marco o prazo de 30 (dias) para oposição dos embargos do devedor, não tendo que se falar em preclusão da garantia, ainda que ofertada depois do prazo estabelecido no artigo 8o, da Lei n.o 6830/1980.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado
”

(AgRg no AREsp 783.118/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).

R E L A T Ó R I O

Apelante: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Apelado: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução n° 1003799-81.2019.811.0003, que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, para extinguir a execução fiscal n° 1012422-71.2018.811.0003, por ser nula a certidão de dívida ativa n° 521/2018, ante a ausência de liquidez e certeza do título.

Em suas razões recursais, o município apelante suscita, preliminarmente, a intempestividade dos embargos à execução e insuficiência da garantia do juízo.

No mérito, sustenta a desnecessidade de juntada e autuação do processo administrativo, uma vez que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade.

Afirma, ainda, que o procedimento administrativo que culminou com a multa aplicada pelo Procon, inscrita na CDA objeto da Execução Fiscal, obedeceu os princípios da ampla defesa e contraditório.

Assevera que a certidão de dívida ativa preenche os requisitos do artigo 2°, § 5° da Lei n° 6.830/90, bem como do artigo 202 do do Código Tributário Nacional.

Colacionou, junto às razões recursais, cópia do procedimento administrativo n° 0113.005.823-3/2013.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgados improcedentes os embargos à execução fiscal (ID. 39661390).

Nas Contrarrazões, o apelado pleiteou o improvimento do recurso (ID 30004453).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR (PRELIMINAR)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, arguiu o Município Apelante a intempestividade dos embargos à execução e a insuficiência de garantia do juízo.

Afirma que os Embargos à Execução Fiscal não podem ser conhecidos, uma vez que a garantia do juízo foi oferecida após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da citação, ocorrendo a preclusão temporal para realização do depósito do montante executado, impossibilitando a apresentação dos embargos do devedor, bem como que a garantia oferecida não observou a atualização do débito e a inclusão de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos artigos 8o, 9o e 10, da Lei n.o 6830/1980 (Lei de Execuções Ficais), depois de efetivada a citação, o executado tem o prazo de 05 (cinco) dias para pagar a dívida ou garantir a execução, sob pena de ter os seus bens penhorados, como cito:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...]

Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9o, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

[...]

Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9o, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis. [...]”.

Já o art. 16 da LEF, estabelece que os Embargos podem ser opostos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do depósito, apresentação de prova da fiança bancária ou do seguro garantia, ou intimação da penhora,
in verbis
:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. [...]”.

Em uma leitura rápida dos artigos 8 e 16 da Lei de Execução Fiscal, se tem uma falsa ideia de que o prazo limite para se efetuar o depósito com a finalidade de se iniciar a contagem do prazo para oposição dos embargos do devedor é de 05 (cinco) dias a partir da efetivação da citação.

No entanto, a garantia do juízo pelo devedor de forma extemporânea não impede que o devedor oponha embargos à execução, mas, apenas obsta que a Fazenda Pública nomeie bens a penhora na forma do artigo 10, da Lei n.o 6830/1980 depois dessa data.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, pacificou entendimento, por meio do Recurso Paradigma REsp 1112416/MG (Tema Repetitivo 131), que o termo inicial para oposição dos embargos se dá a partir da data da efetiva intimação da penhora no executivo fiscal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR FALTA DE MOTIVAÇÃO. ARTS. 131, 165 E 458, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. TERMO A QUO DO PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO MEDIANTE PENHORA. JUNTADA DO MANDADO. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. [...] 3. O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido. [...]”. (STJ - REsp 1112416/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 09/09/2009)

No caso dos autos, observa-se que a Apelada foi citada no feito executivo, com a juntada do Aviso de Recebimento em 19/02/2019 (ID. 18137119 – Autos 1012422-71.2018.811.0003).

Em 27/03/2019 a Executada/Apelada, apresentou o seguro garantia para o fim de oposição de embargos do devedor (ID. 18957717 – Autos 1012422-71.2018.811.0003)., sendo que até essa data não havia sido realizado qualquer penhora de bens no feito executivo e nem a indicação de bens pela parte exequente.

Com efeito, embora o depósito pelo devedor tenha sido realizado depois do prazo estabelecido no art. 8o da Lei de Execuções Fiscais, seria incoerente reconhecer a preclusão temporal da garantia, impossibilitando a oposição dos embargos à execução, se o prazo para apresentação da defesa poderia passar a fluir em data posterior, com a realização da 1a penhora no executivo fiscal.

E mais, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “o termo a quo para a contagem do prazo para a interposição de embargos à execução fiscal é a data da intimação do depósito, sendo necessária inclusive a redução a termo da penhora realizada”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM PARA A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DATA DA INTIMAÇÃO DO DEPÓSITO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo para a interposição de embargos à execução fiscal é a data da intimação do depósito, sendo necessária inclusive a redução a termo da penhora realizada. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1198682/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018; REsp 1690521/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 10/10/2017; AgInt no REsp 1634365/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017. II - A 1a Seção, em sede de recurso especial submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, consolidou entendimento de que o termo inicial para a oposição de embargos à execução fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido (REsp. 1.112.416/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Dje 9.9.2009). III - Agravo interno improvido”. (STJ - AgInt no AREsp 1133574/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

No presente caso, verifica-se que os Embargos do devedor foram opostos em 09/04/2020, ou seja, menos de 30 (trinta) dias da data em que foi garantida a execução 27/03/2019, sendo, portanto, tempestivo.

Quanto à alegada insuficiência da garantia do juízo, de fato, em regra, nos termos do art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80, exige-se a garantia da execução para que o executado possa exercer sua defesa.

Ocorre, entretanto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é admitida a garantia parcial, caso não haja outros bens passíveis de penhora e esta garantia parcial não é óbice para a propositura dos embargos, sob pena de violação ao princípio do contraditório.

Vejamos o que diz o STJ sobre a possibilidade de oposição dos embargos, mesmo com a garantia parcial do juízo:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PENHORA INSUFICIENTE. RECURSOS REPETITIVOS. ART. 543-C DO CPC. 1. As recorrentes, ora agravadas, defendem claramente a "possibilidade de recebimento dos embargos ante a incompleta satisfação da penhora", de modo que não há falar em ausência de coincidência temática entre as razões do recurso especial e o precedente da Primeira Seção julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.127.815/SP). 2.
A insuficiência de penhora não é causa suficiente para determinar a extinção dos embargos do devedor. Precedente: Recurso Especial 1.127.815/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos
(art. 543-C do CPC
).
3. Agravo regimental não provido."(REsp 1229532/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Seção, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). (destaquei)

EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA PARCIAL - INTERPRETAÇÃO DOS ARTS 40 E 16, § 1o, DA LEF - AUSÊNCIA DE GARANTIADO JUÍZO PARA EMBARGAR - INCIDÊNCIA DA SÚM. 7/STJ. 1. Ao interpretar o art. 16, § 1o, da LEF, a jurisprudência evoluiu para entender que,
se a penhora for parcial e o juiz não determinar o reforço, ou, se determinado, a parte não dispuser de bens livres e desembaraçados, aceita-se a defesa via embargos, para que não se tire do executado a única possibilidade de defesa.
2. Hipótese que se difere da ausência de garantia do juízo. (REsp 995.706/CE, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon) (destaquei)

Assim, rejeito a presente preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Colhe-se dos autos que o Município Apelante ajuizou a Ação de Execução Fiscal n° 1003799-81.2019.811.0003 em desfavor da Apelada BV Financeira S.A, visando o recebimento de crédito decorrente de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, oriundo do procedimento administrativo n°0113-005.823-3/2013, inscrito na CDA n° .

Ao ser citada, a parte executada opôs os presentes Embargos à Execução, alegando, em síntese, a nulidade da CDA, por cerceamento de defesa, ante a não localização do procedimento administrativo pelo PROCON, e a nulidade do título executivo, por ausência de indicação do fundamento legal que deu origem ao débito exequendo, além da forma de cálculo dos juros de mora e do termo inicial para a atualização dos valores.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
julgou procedentes os Embargos à Execução, para declarar a nulidade da certidão de dívida ativa n° 521/2018, ante a ausência de liquidez e certeza do título, pelo extravio do procedimento administrativo.

Inconformado, o Município de Rondonópolis interpôs recurso de apelação.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à alegada nulidade da CDA, é um saber público e notório que o referido título goza de presunção de certeza e liquidez, consoante ao art. 3o, da Lei de Execução Fiscal, restando estabelecido que só pode ser reconhecida a sua nulidade, mediante a prova inequívoca.

Como prova de inexigibilidade, a embargante/apelada, apresentou certidões emitidas pelo PROCON de Rondonópolis, informando que o processo n° 0113-005.823-3/2013 não foi localizado (ID. 39661368/39661369), afetando seu direito de defesa.

Não obstante tenha o apelante apresentado cópia do procedimento administrativo juntamente com suas razões recursais, é certo que o acesso aos autos administrativos foi negado à apelada no momento oportuno, qual seja, dentro do prazo para o oferecimento dos embargos à execução.

Ademais, é firme o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto ao ônus do embargante em comprovar eventual ilegalidade do ato administrativo, com a juntada do correspondente procedimento. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – RECURSO DESPROVIDO. 1
- Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração.
2 - Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1018033-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

APELAÇÃO — ANULATÓRIA DE DECISÃO E MULTA ADMINSTRATIVA — PENALIDADE APLICADA PELO PROCON — ARTIGOS 56, I, E 57, CABEÇA, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA — CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS — NÃO JUNTADA — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo PROCON quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.
Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil.
Recurso não provido. (Ap 131241/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016)

Ora, sem acesso ao procedimento administrativo, o executado/embargante fica impossibilitado de produzir provas quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que implica em evidente cerceamento de defesa.

Aliás, cumpre destacar que a Lei n° 6830/80, em seu artigo 41, determina que o processo administrativo correspondente à CDA deve permanecer na repartição competente, a fim de que seja disponibilizado acesso às partes, quando solicitado,
in verbis:

Art. 41 -
O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público.

Parágrafo Único - Mediante requisição do Juiz à repartição competente, com dia e hora previamente marcados, poderá o processo administrativo ser exibido na sede do Juízo, pelo funcionário para esse fim designado, lavrando o serventuário termo da ocorrência, com indicação, se for o caso, das peças a serem trasladadas.

Assim, resta fragilizada a higidez do título executivo, pois além de cercear o direito de defesa do devedor, a ausência do procedimento administrativo, na hipótese, impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado.

Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA. 1. Não se verifica violação do art. 535 do CPC, porquanto o acórdão se apoia em fundamentação suficiente à sua conclusão, havendo expressa manifestação sobre a ausência de acesso ao contribuinte ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo. 2. A CDA goza de presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 783.118/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).

Desse modo, a falta de acesso ao procedimento administrativo no momento oportuno culmina em cerceamento de defesa ao embargante/apelado e, por conseguinte, substrai do Poder Judiciário a possibilidade de exercer o controle da legalidade da certidão de dívida ativa que lastreia a execução fiscal.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021